Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-53.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600191-53.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600191-
53.2024.6.16.0146, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral, para o
fim de confirmar a liminar, determinando a retirada, em caráter definitivo, de todas as postagens
contendo propaganda eleitoral irregular, realizadas pelo representado, com o indeferimento da
pretensão de proibir o representado de reexibir publicidade por meio de seu perfil no Instagram.
Assim, recebendo recurso oposto em, no mérito, acolheu os embargas de declaração para suprir a
omissão existente na sentença quanto à análise do pedido de aplicação de multa. Decidiu pela não
aplicação da sanção pecuniária, considerando a não ocorrência de anonimato e com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme fundamentado. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "A Londrina Que Queremos" com fincas na
legislação de regência, especialmente no art. 242, do Código Eleitoral, art. 58, da Lei n. 9.504/97 (Lei
das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n. 23.610/2019, em face Luciano
Teixeira Odebrescht. Alega-se que, no dia 03/09/2024, a representante foi comunicada que Luciano
Teixeira Odebrescht, por meio de sua conta pessoa na rede social Instagram está mantendo a
veiculação reiterada de propaganda eleitoral negativa, na qual divulga fatos sabidamente
inverídicos com o intuito único de degradar a imagem do candidato Tiago Amaral e induzir os seus
seguidores a não votarem nele. As publicações frequentes atacando o candidato Tiago Amaral, o
chamando de comunista, traidor, melancia e pedindo aos seus seguidores para não votarem nele,
tem o fim exclusivo de prejudicar sua campanha a partir de divulgação de fake news e propaganda
negativa. Assim, ao disseminar informações falsas e distorcidas, o representado, por meio de seu
perfil pessoal, compromete a lisura do pleito e a igualdade entre os candidatos. As postagens
chegam a ser percebidas como uma notícia de alguém que possui conhecimento técnico, com o
único intuito de fazer propaganda eleitoral negativa do candidato Tiago Amaral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCIANO TEIXEIRA ODEBRESCHT (RECORRIDO)
LUCIANO TEIXEIRA ODEBRECHT (ADVOGADO)
ALEXANDRE LUIZ VIEIRA SWARCA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476835
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.709

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600191-53.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: LUCIANO TEIXEIRA ODEBRESCHT
ADVOGADO: LUCIANO TEIXEIRA ODEBRECHT - OAB/PR21251
ADVOGADO: ALEXANDRE LUIZ VIEIRA SWARCA - OAB/PR119488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pela Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em face da sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta em desfavor de LUCIANO
TEIXEIRA ODEBRESCHT, determinando a
exclusão de material contendo propaganda
eleitoral negativa, mas sem aplicar sanção
pecuniária.
2. A Representação Eleitoral versa sobre
suposta
veiculação
reiterada
de
propaganda eleitoral negativa através do

Num. 44476835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
perfil do Representado na rede social
Instagram,
com
divulgação
de
fatos
inverídicos para degradar a imagem do
candidato
TIAGO
AMARAL
e
induzir
eleitores a não votarem nele.
3. O Juízo a quo, em sede de Embargos
Declaratórios, afastou a aplicação da multa
com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a não ocorrência de anonimato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a divulgação de propaganda
eleitoral
negativa,
consubstanciada
em
desinformação e ofensas à honra e imagem
de candidato, fato incontroverso, autoriza a
aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei
nº
9.504/1997,
ainda
que
não
configurado o anonimato do responsável
pela divulgação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juízo a quo reconheceu a extrapolação
da liberdade de expressão pelo Representado, ao publicar conteúdo difamatório contra o candidato Tiago Amaral, associando-o a ideologias
socialistas/comunistas e comparando-o a
líderes antidemocráticos.
6. A jurisprudência do C. TSE firmou o
entendimento de que a veiculação de fatos
inverídicos ou descontextualizados, ainda
que sem anonimato, enseja a incidência da
multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para
reformar a r. sentença de origem, condenando o Recorrido LUCIANO
TEIXEIRA ODEBRESCHT ao pagamento
da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº

Num. 44476835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
9.504/1997, mantendo-se, no mais, íntegra
a sentença objurgada.
Tese de Julgamento:
1.
A
divulgação
incontroversa de
propaganda
eleitoral
negativa,
consubstanciada
em
desinformação
e
ofensas à honra e imagem de candidato
autoriza a aplicação da multa ali prevista.
2. A aplicação da multa do art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997 não se restringe aos casos
de anonimato, abrangendo também as
condutas excessivas que violem a liberdade
de manifestação em âmbito eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 5º, IV;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º;
Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C, art. 27,
§ 1º
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, RECURSO EM Rp nº060178825,
Acórdão,
Min.
Alexandre
de
Moraes,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico, 24/04/2024;
TRE - CE - RE nº060059788, Acórdão, Des.
Wilker Macedo Lima, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44476835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em
face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pela Coligação “A
LONDRINA QUE QUEREMOS” em face da LUCIANO TEIXEIRA ODEBRESCHT, em razão de
suposta veiculação reiterada de propaganda eleitoral negativa através do perfil do Representado
na rede social Instagram, divulgando fatos sabidamente inverídicos com o intuito de degradar a
imagem do candidato TIAGO AMARAL e induzir os eleitores a não votar nesse candidato.
Na decisão de id. 44033659, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de liminar para determinar ao
Representado a retirada dos conteúdos de publicidade eleitoral disseminada em seu perfil da
rede social Instagram, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00
(mil reais), limitada ao limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas indeferiu o pedido de reexibir
e/ou exibir qualquer publicidade eleitoral, vez que não há impedimento legal à propagação de
propaganda eleitoral em redes sociais e, indeferiu o pedido liminar de oficiar o Instagram em caso
da URL ter sido retirada do ar, entendendo não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nesta possibilidade.
Sobreveio a r. sentença, id. 44033690, na qual o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente
a Representação Eleitoral, confirmando a liminar deferida e determinando a retirada em caráter
definitivo de todas as postagens contendo propaganda eleitoral irregular, realizadas pelo
Representado, mas mantendo o indeferimento da pretensão de proibir o Representado de reexibir
publicidade de seu perfil no Instagram.
A parte Representante manejou Embargos Declaratórios, id. 4433697, nos quais alegou omissão
do julgado ao não se pronunciar sobre a sanção pecuniária correspondente ao ilícito reconhecido
na sentença.
O Juízo a quo acolheu os Embargos Declaratórios para suprimir a omissão quanto ao pedido de
multa, decidindo pela não aplicação pecuniária, considerando a não ocorrência de anonimato e
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Inconformada, a Coligação “A Londrina Que Queremos” interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença, id. 44033706, alegando que: 1) embora os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade devam ser sempre observados, a aplicação da multa é norma cogente e não pode
ser afastada quando verificado ato ilícito, cabendo aos tais princípios a única tarefa de metrificar a
sanção pecuniária dentro dos limites previstos em lei; 2) uma vez reconhecida a irregularidade da
propaganda eleitoral por divulgação de conteúdo desinformativo, não é possível dissociar o ilícito
da aplicação da multa, eis que a norma é imperativa quanto à sanção pecuniária, cabendo ao
Juízo deliberar apenas a quantia a ser imputada, levando em consideração a gravidade do ato;
3) a propaganda eleitoral irregular por disseminação de conteúdo desinformativo deve ser punida
com a multa prevista no art. 57-D, §2º, da LE, no valor entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), merecendo reforma a sentença recorrida, uma vez que deixou de
observar previsão legal expressa.; 4) a reforma da sentença recorrida é medida de justiça,
levando em consideração que houve o reconhecimento da disseminação de conteúdo

Num. 44476835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
desinformativo, prejudicando a campanha do candidato TIAGO AMARAL, a partir de ataque direto
a sua honra perpetrado pelo Recorrido; 5) o reconhecimento da irregularidade da propaganda
divulgada ocorreu porque houve o repasse diversas fake news e desinformações ao publicar
“escola de música do Tiago Maduro, ensinando o hino socialista”, afirmando que ele teria
“enganado” JAIR BOLSONARO, imputando a condição de ser da “esquerda mutante” e o
assemelhando ao ditador comunista NICOLÁS MADURO, o que não é admissível no debate
político. Ao final, requereu fosse a r. sentença parcialmente reformada, para o fim de aplicar a
multa correspondente à divulgação de propaganda negativa e com desinformação.
Devidamente informada, a parte representada apresentou contrarrazões, id. 44033713, as quais
buscam o não provimento do recurso, alegando diversas razões fáticas e jurídicas, sendo que,
preliminarmente, alega-se a perda do objeto do recurso, visto que, no momento da ciência da
ação, os vídeos questionados não estavam mais publicados na rede social do representado,
tornando impossível a exclusão de material inexistente.
No mérito, as contrarrazões defendem enfaticamente a liberdade de expressão e opinião, citando
inclusive o manifesto do próprio PSD (partido integrante da coligação representante) que se
posiciona contra qualquer tipo de censura. Argumenta-se que a presente ação demonstra uma
propaganda enganosa da coligação, ferindo seus próprios princípios. É destacado que restringir a
liberdade de expressão política é um atentado contra a cidadania ativa e que o Estado deve
fomentar o pluralismo de ideias. Denuncia-se também a divulgação pela imprensa local de
informações que mancham a imagem do representado e alega-se que o próprio candidato da
coligação utiliza a Justiça Eleitoral para intimidar o debate público e silenciar cidadãos. As
contrarrazões defendem o direito de o cidadão comum expressar suas opiniões, especialmente
em temas de interesse público, e que o debate político merece proteção reforçada. Argumenta-se
que a simples leitura do histórico e das resoluções de um partido político não pode ser inibida
pelo Judiciário, sendo um exercício legítimo do direito à informação. Critica-se o uso distorcido da
tutela jurisdicional por coligações políticas para cercear o debate público, financiadas muitas
vezes com recursos públicos. Alega-se que tal prática configura abuso de direito. Destaca que os
fatos divulgados são verdadeiros. Detalha-se a filiação de Tiago Amaral ao Partido Socialista
Brasileiro (PSB) por um longo período, um partido com histórico ligado ao socialismo, e sua
candidatura por essa legenda em eleições anteriores. Contrapõe-se essa trajetória ao seu atual
posicionamento político, considerando legítima a manifestação de preocupações sobre essa
mudança. Argumenta-se que expressar a verdade sobre um candidato é um ato democrático e de
transparência eleitoral, e que a liberdade de expressão protege contra a manipulação e a falta de
transparência. As contrarrazões defendem que as publicações não visaram difamar, mas sim
contribuir para o esclarecimento do eleitorado. Em relação ao uso de termos como "sem
vergonha" e "safadeza", alega-se que no contexto do debate eleitoral, eles expressam críticas
legítimas e contundentes inerentes à política, direcionadas a atitudes consideradas inadequadas
para um candidato a cargo público. Requer-se a mínima interferência do Judiciário nas eleições e
defende-se o direito fundamental à livre manifestação do pensamento como essencial para a
participação ativa na sociedade. Cita-se o entendimento do STF sobre a proteção reforçada da
liberdade de expressão em matéria eleitoral. As contrarrazões analisam especificamente os
vídeos e postagens questionados, defendendo sua veracidade e legitimidade como exercício da
liberdade de expressão. Denuncia-se a censura das publicações e das manifestações populares.
Ao final, é requerido o improvimento total do recurso eleitoral e do pedido de multa, o
reconhecimento do abuso de direito da coligação ao tentar censurar direitos fundamentais, a

Num. 44476835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
declaração de que não houve violação da legislação eleitoral, a confirmação da perda do objeto
da ação, a declaração da legalidade da conduta do representado, a explicitação de quais vídeos
foram excessivos, o envio de ofício ao PSB nacional sobre a violação de seus princípios, a
inversão do ônus da prova, a designação de um representante da OAB para acompanhar o caso,
e a concessão da assistência judiciária gratuita ao réu.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, id. 44079990.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175745, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44177172, a parte Recorrida manifestou interesse em realizar a
composição e, após ser intimada para a realização da composição em 11/12/2024, ratificou sua
intenção, através da petição de id. 44278561. Porém, em razão da ausência de interesse da parte
Representante em realizar a conciliação, conforme se infere da petição de id. 44282842, os autos
retornaram para esta relatoria retomar o regular processamento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
09/09/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico nº 131529/2024, id. 44033694, havendo
a apresentação de Embargos Declaratórios pela parte Representante, em 10/09/2024 - terça-feira
e, após a publicação da decisão dos aclaratórios, ocorrida no Mural Eletrônico nº 133848, em
11/09/2024, id. 44033703, foi interposto o Recurso Eleitoral em 12/09/2024 - quarta-feira, dentro
do prazo legal.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

Num. 44476835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS" em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR,
que julgou parcialmente procedente a representação proposta em desfavor a LUCIANO
TEIXEIRA ODEBRESCHT, para o fim de determinar ao Representado a exclusão, em definitivo,
do material ora impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa, deixando, entretanto, de
aplicar sanção pecuniária, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaque-se que as contrarrazões serão analisadas somente
quanto à matéria aventada no Recurso Eleitoral, estando limitada à questão envolvendo a não
aplicação da multa pela prática de propaganda eleitoral negativa na sentença objurgada, eis que
demais matérias suscitadas nas contrarrazões - em relação à irregularidade da propaganda em
si- não foram objeto de recurso.
Ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei 9.504/97 nas
representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação de
informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do conteúdo
desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das eleições,
razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC-Rp 0601754-50,
rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC-Rp 0601756-20, rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 28.8.2023.
Com efeito, a controvérsia deste recurso está centrada unicamente na aplicação ou não de
multa em razão do reconhecimento incontroverso, porque reconhecido em sentença e não
impugnado via recurso pelo Representado, de propaganda eleitoral negativa, com pedido de
remoção do conteúdo do perfil do Recorrido na rede social Instagram e multa pelo art. 57-D, da
Lei das Eleições, em razão de publicações de fatos sabidamente inverídicos com o intuito único
de degradar a imagem do candidato TIAGO AMARAL e induzir os seus seguidores a não votarem
nele.
Limitado o objeto recursal, houve a parcial procedência da representação eleitoral, sem a
aplicação da sanção pecuniária pelo Juízo de origem, o qual assim fundamentou em decisão em
sede de Embargos Declaratórios, quando instado a se manifestar sobre a multa não aplicada:
(...)
Sustenta o embargante a existência de omissão na sentença, uma vez que, ao
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral, este Juízo deixou de aplicar a
multa prevista nos arts. 57-D, §2º, da Lei n.º 9.504/97 e art. 9-H, da Resolução-TSE
n.23.610/2019.
Ao proferir a sentença, este Juízo determinou a retirada das postagens que
continham os conteúdos eleitorais eivados de irregularidade, reconhecendo que o
conteúdo publicado nas redes sociais extrapolava os limites da liberdade de
expressão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que considera ilícita a divulgação de propaganda que
ofenda a honra e imagem de candidatos, divulgando fatos sabidamente inverídicos
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral - AgR-REspEl 0600502-68).

Num. 44476835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
Constata-se que o representado retirou o conteúdo irregular de suas redes sociais,
conforme determinado em liminar, o que demonstra boa-fé e colaboração com a
Justiça Eleitoral. Tal conduta, somada à ausência de reincidência e à remoção
imediata dos conteúdos, motivou este Juízo pela não aplicação de multa, com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios estes
que orientam a aplicação das sanções eleitorais.
Ademais, a referida norma, disposta no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, prevê a
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 quando houver a
violação das regras de propaganda eleitoral na internet nos casos em que for
constatado o anonimato. Desta forma, o dispositivo tem por objetivo coibir
manifestações anônimas durante o período eleitoral, resguardando a transparência
e a possibilidade de responsabilização por manifestações públicas.
(...)
No presente caso, não se verifica a ocorrência de anonimato. As postagens
realizadas nas redes sociais foram publicadas por usuário devidamente identificado,
afastando assim a aplicação automática da multa prevista no § 2º do art. 57-D da
Lei das Eleições.
A aplicação de multa deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas do
caso, sendo cabível somente quando demonstrada a efetiva necessidade de
punição e neste caso específico, a pronta remoção do conteúdo irregular torna-se
desnecessária a imposição de multa, visto que o objetivo principal da norma - a
cessação da propaganda irregular - foi atingido.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão
existente na sentença quanto à análise do pedido de aplicação de multa.
DECIDO pela não aplicação da sanção pecuniária, considerando a não ocorrência
de anonimato e com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme fundamentado.
(...)

O Recorrente argumenta que, no caso concreto, embora os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade devam ser observados, a aplicação da multa é norma cogente e não pode ser
afastada, e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se prestam somente como
métrica a sanção pecuniária.
Defende também que houve alteração no entendimento da e. Corte Superior passando a ser
prescindível o anonimato para a aplicação da condenação pecuniária, nos casos em que

Num. 44476835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
reconhecida a propaganda eleitoral irregular por disseminação de conteúdo desinformativo.
Com razão o recorrente.
Em que pese, o Juízo de origem tenha decidido pela não aplicação da sanção pecuniária com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista não se
verificar a ocorrência de anonimato, fato é que, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos
inverídicos ou descontextualizados, como o ora analisado, ensejam a incidência da multa, com
fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
INOMINADOS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. ART. 16
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
Precedente.
2. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de
aplicação imediata, não se submetendo ao princípio da anualidade, previsto no art.
16 da Constituição Federal, tendo em vista a circunstância de que a interpretação
conferida pelo ato decisório recorrido não implica mudança de compreensão a
respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas sim somente quanto à extensão
da sanção aplicada, o que não apresenta repercussão no processo eleitoral nem
interfere na igualdade de condições dos candidatos.
3. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, o autor
do comportamento ilegal não dispõe de legítima expectativa de não sofrer as
sanções legalmente previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da
segurança jurídica com a finalidade indevida de se eximir das respectivas penas.
4. O Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no julgamento do Recurso na
Representação 0601754-50, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, analisando a
matéria controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as
Eleições 2022, inexistindo decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do
mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusão em sentido diverso.
5. Recurso desprovido.

Num. 44476835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46

(Recurso em Representação nº060178825, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/04/2024.) (Grifei)
Em caso similar, o C. TRE - CE assim decidiu:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO. FAKE NEWS. RESPONSABILIDADE DO
DIVULGADOR. USO DE REDES SOCIAIS PARA PROPAGAÇÃO DE CONTEÚDO
FALSO. IMPACTO NA LISURA DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso eleitoral em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Baturité/CE, que julgou procedente Representação Eleitoral que tem
por objeto a divulgação de informações inverídicas em grupos de WhatsApp, com o
intuito de prejudicar a imagem do recorrido e influenciar o processo eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação do conteúdo pelo
recorrente configura propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 9º-A da
Resolução TSE nº 23.610/2019. Examina-se, também, se a conduta do recorrente
encontra amparo na liberdade de expressão ou se extrapola os limites do debate
político lícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 243 do Código Eleitoral proíbe expressamente a realização de
propaganda eleitoral que calunie, difame ou injurie pessoas ou entidades que
exerçam autoridade pública.
4.O artigo 9º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 veda a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que comprometam a
integridade do processo eleitoral.
5.Embora a liberdade de expressão seja garantida pelo artigo 5º, inciso IV, da
Constituição Federal, esse direito não é absoluto e deve ser ponderado em relação
à igualdade de oportunidades entre os candidatos e à lisura do pleito.
6.A divulgação do vídeo contendo acusações infundadas contra o recorrido
configura propaganda irregular, pois extrapola os limites do debate político e visa
desinformar o eleitorado.

Num. 44476835 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
7.A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
propagação de fake news, mesmo sem anonimato, pode ensejar sanções,
conforme decidido nos Recursos na Representação nº 060175450 (Min.
Alexandre de Moraes, DJE 04/08/2023) e nº 060135266 (Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE 17/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aplicou a multa
ao recorrente.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de informação sabidamente inverídica em
redes sociais configura propaganda eleitoral irregular e não se encontra protegida
pela liberdade de expressão, sendo passível de sanção pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, IV e X, Código
Eleitoral, art. 242 e 243, Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-A e 27, Resolução
TSE nº 23.714/2022, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: [1] TSE - Recurso na
Representação nº 060175450, Min. Alexandre de Moraes, DJE 04/08/2023. [2] TSE
- Representação nº 060135266, Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
17/09/2024.

(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060059788, Acórdão, Des. Wilker Macedo
Lima, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2025.) (Grifei)

Veja-se que, analisando-se especificamente o espectro sancionador do art. 57-D da Lei nº
9.504/1997, há a ocorrência da seguinte estruturação normativa: i) veda o anonimato durante a
campanha eleitoral (caput); ii) assegura o direito de resposta (caput); iii) prevê sanção pecuniária
para o responsável pela divulgação da propaganda e, tendo prévio conhecimento, o beneficiário
(§2º); iv) prevê a possibilidade de a Justiça Eleitoral, a pedido, retirar publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos (§3º).
Assim, a teor do aludido §2º, o que sujeita o infrator a sanção pecuniária é "a violação do disposto
neste artigo", o que pode compreender tanto a divulgação de propaganda eleitoral anônima
(prevista no caput) como as publicações ofensivas ou agressivas a candidatos (prevista no §3º,
que expressamente ressalva a possibilidade de retirada dessas publicações "sem prejuízo das
sanções civis e criminais aplicáveis").
Por conseguinte, considerando que restou configurada a propagação de propaganda eleitoral
negativa consubstanciada em desinformação capaz de macular o processo eleitoral e que fere a
honra e imagem do, agora eleito, Tiago Amaral e induz o eleitor a erro, em flagrante violação ao
art. 57-D, §2º da Lei 9.504/1997, a sanção pecuniária no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), é medida a se impor.

Num. 44476835 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464316000000043420051
Número do documento: 25042811464316000000043420051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:46
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto,
reformando a r. sentença de origem que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral, para o fim de condenar o Recorrido LUCIANO TEIXEIRA ODEBRESCHT ao pagamento
da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 e,
no mais, mantendo-se íntegra a sentença objurgada.
É como voto

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600191-53.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: LUCIANO TEIXEIRA
ODEBRESCHT - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCIANO TEIXEIRA ODEBRECHT - PR21251,
ALEXANDRE LUIZ VIEIRA SWARCA - PR119488
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025